Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704192-65.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ GALENO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal com vistas a reformar a decisão proferida no processo de origem que denegou a medida de urgência. É correto dizer que a antecipação da tutela provisória permite ao Magistrado, na presença de determinados pressupostos, conceder a postulação jurisdicional com base em decisão instável apta a satisfazer, desde logo, a pretensão do autor sem prévia oitiva do réu, desde que reversível. Sabe-se que a pretensão, com nítida natureza satisfativa, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, o qual veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Evidente que os dispositivos legais podem ser abrandados, mormente em casos de saúde em que o paciente comprove risco de óbito, ou que o avanço da doença não possa aguardar o regular trâmite processual até sentença de mérito. O agravante pretende a realização de cirurgia de hidrocelectomia ou aspiração por se tratar de urgência urológica, estando exposto a dor intensa, edema escrotal, podendo ser acompanhado de náuseas, sudorese, inquietação e febre. O procedimento cirúrgico traduz-se na própria pretensão buscada na Inicial, e que uma vez concedida seria irreversível, providência admissível apenas em casos de extremo e iminente risco de óbito, de indiscutível agravamento do seu quadro clínico, ou outra justificativa imperiosa, a qual não foi trazida pelo agravante. Em outras palavras, não houve agravamento no seu quadro clínico que justifique a medida extrema. Ademais, o procedimento administrativo para realização da cirurgia já foi iniciado. Uma vez que o agravante não demonstrou piora do diagnóstico desde o prolação da decisão, mantenho o entendimento nela revelado. Determino à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a análise urgente do pedido do agravante constante do código 308655060 documento SEI 30948302. Oficie-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. EDUARDO HENRIQUE ROSAS Juiz de Direito